Tribunal: TJDFT
Processo: 0735684-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO MAJORADO. LAVAGEM DE DINHEIRO. VENDA FRAUDULENTA DE PASSAGENS AÉREAS. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado por integrar organização criminosa (Lei 12.850/13, art. 2o), praticar estelionato majorado (CP, art. 171, §2o-A) e lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98, art. 1o), no contexto de esquema fraudulento de venda de passagens aéreas em nome de companhia aérea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais que legitimam a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração de perigo concreto à ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP.
4. A decisão que decretou a custódia cautelar fundamenta-se na gravidade concreta do modus operandi, que envolveu uso fraudulento da marca de companhia aérea, perfis falsos em redes sociais, sites simulados e estrutura empresarial fictícia para enganar vítimas.
5. Relatórios policiais indicam que a microempresa individual em nome do paciente recebeu valores de mais de R$ 17 mil em um único dia, atuando no núcleo de dissipação dos recursos ilícitos da organização criminosa.
6. A medida cautelar mostra-se necessária para cessar ou reduzir a atividade da organização criminosa, resguardar a credibilidade da Justiça e proteger a ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, vínculo empregatício e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, pois são avaliadas apenas na dosimetria da pena em eventual condenação.
8. Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) revelam-se insuficientes diante da gravidade e da sofisticação do esquema criminoso.
9. A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar e não constitui antecipação de pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva se legitima quando baseada em elementos concretos que evidenciam a gravidade do modus operandi e o risco de continuidade delitiva, ainda que o réu seja primário e possua condições pessoais favoráveis.
2. A utilização de microempresa para receber valores de golpes integra indício suficiente de participação em organização criminosa voltada à prática de estelionato e lavagem de dinheiro.
3. A decretação da custódia cautelar é adequada e necessária para resguardar a ordem pública quando medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI e LVII; CPP, arts. 282, 312, 313 e 319; Lei 12.850/13, art. 2o; CP, art. 171, §2o-A; Lei 9.613/98, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 166.823/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 19/10/2022; STJ, AgRg no RHC n. 211.997/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14/5/2025; TJDFT, Acórdão 1868068, 0715194-90.2024.8.07.0000, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 23/5/2024; TJDFT, Acórdão 1914191, 0733118-17.2024.8.07.0000, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 5/9/2024.